Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705871-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA DESPACHO Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, após julgamento proferido pelo c. STJ (ID 76500439), ficando, inclusive, facultado aos litigantes informar se possuem eventual interesse na composição consensual da lide em relação aos honorários advocatícios. Prazo: 5 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator